Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-76.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019102-76.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA DE SOUSA SILVA - CPF: 055.079.811-08 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MENDES SANDESKI - CPF: 775.701.701-72 (EMBARGANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69) - ACÓRDÃO QUE REVOGA A DECISÃO LIMINAR EXARADA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

-– NÃO CABIMENTO DA VERBA – OMISSÃO INEXISTENTE - ART. 1.022 DO CPC - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando o acórdão que julgou o agravo de instrumento não pôs termos à demanda e, por óbvio, não fixou sucumbência.

Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não condena ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância, não há que se falar em majoração da verba em decorrência do julgamento do recurso (art. 85, §11, do CPC).

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento. Assim, considerando-se o descabimento dos aclaratórios tão somente com o fito de rever a decisão anteriormente proferida, máxime por inexistir qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não há como prover o recurso, ainda, que para efeito de pré-questionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
1019102-76.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ANGELA MARIA MENDES SANDESKI

EMBARGADO
:
BANCO GMAC S.A. -

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
ANGELA MARIA MENDES SANDESKI
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que
o art. 85,
caput,
foi claro ao consignar que os honorários são devidos ao “
advogado do vencedor”,
reforçando a sua natureza remuneratória, nos mesmos termos do art. 23 do Estatuto da Ordem (lei 8.906/94), de modo que cabível a condenação do agravado ao pagamento de 20% sobre o valor bruto pretendido, aos advogados dos agravantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, “
arbitrando os honorários de sucumbência no teto de 20% sobre o valor atribuído à reforma do acórdão, sendo o agravado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais”.
(id nº 124577198)

O embargado apresentou as contrarrazões (id nº 101155985) pleiteando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que deu provimento ao Recurso de

Agravo de instrumento interposto pelo Embargante, revogando o mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo singular, diante da inexistência da comprovação do devedor fiduciário, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-

LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora.

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.
(id n 121156484)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento, já que se destinam a corrigir defeitos do julgado.

Dessa forma, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Na hipótese em exame, tenho que não merece ser acolhida a insurgência da Embargante no que tange à fixação de honorários advocatícios no presente caso.

Isto porque para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no âmbito de agravo de instrumento é imprescindível que o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não ocorreu, no caso.

De outro tanto, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não condena a parte recorrente ao pagamento de honorários em primeira instância, não há que se falar em majoração da verba em decorrência do desprovimento deste recurso, conforme assinalam o art. 85, §11, do CPC e o precedente firmado por ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.

Importa ressaltar que o acórdão embargado não decidiu pela extinção do processo na origem, tão somente revogou a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, senão vejamos:

“(...)
para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

E em se tratando de protesto do título por edital, mostra-se válida para constituir o devedor em mora, todavia,
mister
que o credor justifique tal conduta, máxime porque a comunicação ficta é exceção à regra, sento imprescindível a tentativa da notificação por carta com aviso de recebimento ou pessoal, sobretudo quando o endereço do devedor restou informado a instituição financeira.

Porém, no caso em tela, consta que a A.R restou frustrada, retornando com a especificação “Ausente” (Id nº 44683982), não contando, ainda, qualquer assinatura de seu recebimento, ainda que por terceiro.

COM efeito, o STJ consignou
o entendimento mais recente de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Nesse sentido, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1
. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

E mais: REsp 1899506 RS (2020/0261832-6), relator Ministro Raul Araújo, publicado em 08-02-2021.

Com efeito, o banco ao invés de proceder ao exaurimento dos meios disponíveis para localizar a devedora, procedeu diretamente ao Protesto do Título, cuja intimação se deu por edital, o que ao menos, em cognição sumária, não é admitido.

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal”.
(id nº 108244479).

Assim, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do julgamento do presente agravo de instrumento, posto que não colocou fim a demanda.

Nesse sentido:

“
Impossível o arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários na origem, como na situação em análise.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO; 1ª Câmara Cível; AC nº 5171862-35.2017.8.09.0000; Relª. Desª. Maria das Graças Carneiro Requi; DJ de 20/09/2017)

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
REJEITO o presente Recurso.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022